Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-86.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703919-86.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO PAULO DA SILVA LIMA DECISÃO Observe-se a suspensão determinada no feito. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora